Tribunal: STF
Processo: Pet 10797
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
REQUISIÇÃO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. COMPETÊNCIA. FATOS ATRIBUÍDOS A PARLAMENTAR FEDERAL. CESSAÇÃO DO MANDATO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO.



    Decisão: Trata-se de requisição de abertura de inquérito policial dirigida ao Diretor-Geral da Polícia Federal pelo ex-Ministro da Justiça, tendo em vista suposto cometimento de crime contra a honra do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro por parte do então Deputado Federal Julian Lemos.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do requerimento formulado pela autoridade policial, conforme entendimento adotado no âmbito da AP 937 QO, bem como pelo retorno dos autos à Polícia Federal, dada a perda de foro por prerrogativa de função por parte do suposto ofensor”. 



    É o relatório. Decido.



    Considerado o fim do mandato parlamentar do suposto ofensor, resta afastada a hipótese constitucional de competência originária desta Corte (art. 102, I, b), sendo certo que o presente feito não se encontra em fase de julgamento, que autorizaria a perpetuatio jurisdictionis, nos termos do julgamento da AP 937-QO, Tribunal Pleno.



    Ressalto, como bem apontou o Parquet Federal, que “a perda do foro de prerrogativa de função por parte do suposto ofensor deságua também na desnecessidade de autorização judicial para instauração de inquérito no qual ele figure como investigado, em interpretação a contrario sensu do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7083/AP”.



    Ex positis, acolho a promoção ministerial e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, declino da competência, com determinação de remessa dos presentes autos à Polícia Federal, para que proceda como achar de direito.



    Cumpra-se, independentemente de publicação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente